Tribunal: TCU
Processo: 011.288/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (SE/MCTI), em desfavor de Neuron Engenharia e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., Consórcio Wfi, Consórcio Cff, Opto Eletrônica S.A. - Em Recuperação Judicial, Consórcio Ttcs e Mectron - Engenharia, Indústria e Comércio S.A., em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário em face dos recursos aplicados no âmbito do programa Desenvolvimento e Fabricação de Subsistemas para os Satélites dos Programas CBERS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (SE/MCTI), em razão irregularidades na utilização dos recursos aplicados no âmbito do Programa "Desenvolvimento e Fabricação de Subsistemas para os Satélites dos Programas CBERS"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Mectron - Engenharia, Indústria e Comércio S/A, Consórcio TTCS, Consórcio WFI e Opto Eletrônica S/A - em Recuperação Judicial; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Fibraforte Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. e da Cenic Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. EPP, integrantes do Consórcio CFF, com base no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas da Opto Eletrônica S/A - em Recuperação Judicial, Equatorial Sistemas S/A (CNPJ 01.111.976/0001-02, empresa líder do Consórcio WFI) e Mectron - Engenharia, Indústria e Comércio S/A (empresa líder do Consórcio TTCS), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. Débitos relacionados à Equatorial Sistemas S/A, líder do Consórcio WFI Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/5/2008 4.127,67 18/7/2008 148,11 19/8/2008 3.243,17 19/8/2008 116,37 21/8/2008 5.778,74 19/8/2008 4.540,44 18/7/2008 602,68 19/8/2008 473,53 2/10/2008 1.945,90 2/10/2008 202,94 2/10/2008 2.476,60 2/10/2008 258,29 3/9/2009 1.651,07 3/9/2009 376,35 3/9/2009 295,71 3/9/2009 1.297,27 18/12/2009 7.240,79 26/3/2010 3.556,84 20/12/2010 2.476,60 20/12/2010 511,15 20/12/2010 1.945,90 20/12/2010 401,61 17/8/2011 2.476,60 17/8/2011 511,15 17/8/2011 2.347,52 28/10/2011 252,48 28/10/2011 321,34 25/10/2011 2.476,60 25/10/2011 511,15 25/10/2011 2.347,52 28/10/2011 252,48 28/10/2011 321,34 28/10/2011 433,33 28/10/2011 412,77 28/10/2011 92,96 28/10/2011 45,79 30/1/2012 433,33 27/12/2011 309,34 27/12/2011 103,43 30/1/2012 138,75 21/12/2011 2.347,52 21/12/2011 252,48 21/12/2011 2.476,60 21/12/2011 832,48 25/5/2012 4.056,37 25/5/2012 3.775,18 25/5/2012 1.387,47 31/12/2010 648,63 31/12/2010 133,87 31/12/2010 825,53 31/12/2010 170,38 31/10/2011 84,16 31/10/2011 107,11 25/5/2012 4.333,33 25/5/2012 4.127,67 25/5/2012 1.387,47 24/8/2012 3.466,66 24/8/2012 3.302,13 17/8/2012 1.109,98 13/12/2012 774,61 18/7/2013 92,05 13/12/2012 708,38 18/7/2013 117,16 13/12/2012 277,49 26/12/2012 2.323,84 18/7/2013 276,15 26/12/2012 2.125,13 18/7/2013 351,47 26/12/2012 832,48 1/3/2013 1.549,23 18/7/2013 184,10 1/3/2013 1.651,07 1/3/2013 320,68 18/7/2013 234,31 28/5/2013 817,71 3/9/2013 97,17 28/5/2013 701,86 3/9/2013 123,67 28/5/2013 338,87 28/5/2013 4.906,27 9/10/2013 583,04 28/5/2013 4.211,15 9/10/2013 742,05 28/5/2013 2.033,19 10/12/2013 3.235,96 10/12/2013 3.302,13 10/12/2013 816,36 9.3.2. Débitos relacionados à Opto Eletrônica S/A - em Recuperação Judicial Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/6/2010 2.485,71 11/6/2010 2.485,71 31/12/2010 2.485,71 2/12/2011 280,89 31/12/2010 2.485,71 2/12/2011 280,89 17/1/2011 2.485,71 2/12/2011 280,89 31/12/2010 2.485,71 2/12/2011 280,89 1/4/2011 2.485,71 2/12/2011 280,89 16/6/2011 2.485,71 2/12/2011 280,89 31/12/2010 2.485,71 2/12/2011 280,89 31/12/2010 2.485,71 2/12/2011 280,89 17/8/2011 2.485,71 2/12/2011 280,89 30/1/2012 2.485,71 27/12/2011 280,89 20/3/2012 2.766,61 15/12/2011 2.485,71 15/12/2011 280,89 10/5/2012 5.533,21 26/10/2012 4.945,51 18/12/2012 587,70 25/5/2012 2.766,61 14/11/2012 4.945,51 18/12/2012 587,70 25/10/2013 5.192,65 18/12/2013 617,07 27/3/2014 8.041,67 27/3/2014 672,91 9.3.3 Débitos relacionados à Mectron - Engenharia, Indústria e Comércio S/A, líder do Consórcio TTCS Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/10/2008 218,71 28/10/2008 6,09 28/10/2008 61,82 28/10/2008 1,72 28/10/2008 28,42 28/10/2008 0,79 28/10/2008 1.135,93 28/10/2008 31,61 28/10/2008 309,11 28/10/2008 8,60 28/10/2008 142,12 28/10/2008 3,95 11/12/2008 1.093,54 11/12/2008 30,43 11/12/2008 309,11 11/12/2008 8,60 11/12/2008 135,47 11/12/2008 6,65 11/12/2008 3,95 21/11/2011 2.624,94 21/11/2011 741,98 21/11/2011 341,14 16/7/2010 452,33 16/7/2010 127,86 16/7/2010 58,79 21/11/2011 999,90 21/11/2011 1.122,60 21/11/2011 599,96 21/11/2011 275,84 24/4/2012 1.326,56 24/4/2012 374,97 24/4/2012 172,40 24/8/2012 799,92 24/8/2012 799,92 24/8/2012 799,92 24/8/2012 243,68 24/8/2012 749,95 24/8/2012 344,80 27/8/2012 21,42 8/1/2015 824,96 8/1/2015 233,19 15/1/2015 124,52 27/10/2015 799,92 27/10/2015 799,92 27/10/2015 1.013,01 27/10/2015 749,95 27/10/2015 366,23 9.3.4. Débitos relacionados à Mectron - Engenharia, Indústria e Comércio S/A. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/5/2008 2.119,96 11/8/2008 686,92 11/8/2008 24,65 2/6/2009 59,74 2/6/2009 545,09 2/6/2009 1.119,86 10/5/2011 642,03 10/5/2011 643,37 16/11/2011 148,55 16/12/2011 1.173,17 16/12/2011 1.886,23 27/1/2012 834,41 27/1/2012 389,35 25/5/2012 350,45 25/5/2012 1.471,26 18/4/2012 834,41 18/4/2012 389,35 30/10/2012 311,75 11/1/2013 38,70 30/10/2012 1.314,99 11/1/2013 156,27 3/7/2012 802,50 3/7/2012 389,35 21/12/2012 350,45 21/12/2012 1.226,89 27/9/2013 194,97 22/5/2015 49,40 9.4. aplicar às empresas Equatorial Sistemas S/A, Opto Eletrônica S.A. - em Recuperação Judicial e Mectron - Engenharia, Indústria e Comércio S/A a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos respectivos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.